Tribunal: TJDFT
Processo: 0748768-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748768-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: PALOMA DE OLIVEIRA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por L. B. D. O. C., por sua REPRESENTANTE LEGAL: P. D. O. C, em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0707323-67.2024.8.07.0013, cujo juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar a matrícula da agravante em creche pública, nas proximidades de sua residência. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 66300269, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 66444625. Por sua vez, o Distrito Federal interpôs agravo interno em ID 66444626. Contrarrazões ao agravo interno na manifestação da Defensoria Pública apresentada em ID 66624604. Em ofício ID 67496016, o juízo a quo comunica a prolação sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 220376234) dos autos de origem), a qual julgou procedente o pedido autoral. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 10:13:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora